Tribunal: TJSP
Processo: 1068899-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

- Contudo, diante do reconhecimento de abusividade de valores que integraram o financiamento bancário, necessário o seu recálculo.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
Registro: 2020.0000762034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068899-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
DA SILVA FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
-- voto n. 20.806 --
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002
Apelante: André Luiz da Silva Freitas
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional II- Santo Amaro 10a Vara Cível
Juiz de Direito Sentenciante: Carlos Eduardo Prataviera
Disponibilização da sentença: 05/03/2020
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada
Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
IOF

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência de lei
Pagamento do valor antecipado Não ocorrência Acréscimo do
imposto ao saldo devedor Cabimento Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
- Contudo, diante do reconhecimento de abusividade de valores
que integraram o financiamento bancário, necessário o seu
recálculo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 212/222, que julgou IMPROCEDENTE o
pedido formulado por ANDRÉ LUIZ DA SILVA FREITAS contra AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor atualizado da
causa, ressalvado a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 224/230) alegando a
ilegalidade da avaliação do bem por valor superior à Tabela FIPE, bem
como a abusividade da previsão de juros remuneratórios superiores à taxa
média de mercado.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
Afirma que as tarifas questionadas, como a
de cadastro, registro de contrato e avaliação têm como função precípua
obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor que
acaba por não perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados.
Quanto ao seguro prestamista, consigna que
diante da imposição da seguradora a ser contratada, torna-se irrelevante o
fato de o consumidor ter livremente optado pela contratação do seguro, de
modo que a cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois tal
procedimento caracteriza a denominada venda casada, expressamente
vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, pugna pela revisão do valor pago a
título de IOF.
Requer, portanto, seja dado provimento ao
recurso para que sejam acolhidos todos os pedidos da inicial.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 29/30), e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não
se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Código de Processo Civil.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
A ré apresentou resposta ao recurso (fls.
233/252), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
termos.
É o relatório.
I. ANDRÉ LUIZ DA SILVA FREITAS ajuizou
ação
revisional
contra
AYMORÉ
CRÉDITOS,
INVESTIMENTOS
E
FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo ter celebrado com a ré contrato de
financiamento de veículo, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 869,20,
documentado em cédula de crédito bancário, o qual se encontra eivado de
irregularidades.
Afirmou a ilegalidade da avaliação do bem
financiado em montante superior ao previsto pela Tabela FIPE. Impugnou
a cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato, Seguro
Prestamista e IOF, além da aplicação de taxa superior à média do
mercado.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-se a
cobrança das tarifas, e condenar a requerida à devolução em dobro dos
valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
improcedente os pedidos, o autor recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 2971, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
No tocante à alegada abusividade nas taxas
de juros, não cabe razão ao autor apelante.
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é admitida
a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”2
Nesse mesmo acórdão, ao buscar estabelecer
o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a revisão das taxas
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Para tanto, como parâmetro foram adotadas
as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 2,51% ao mês, e 34,71%
a.a. (fls. 26), era incompatível com a média do mercado, razão pela qual
devem ser mantidos os índices aplicados pela instituição financeira
apelada.
Neste aspecto, a mera juntada da tela
sistêmica a fls. 6, sem a demonstração de sua origem e a indicação se
referir a contratos bancários da mesma natureza do ora discutido, não é
insuficiente a comprovar a alegada ilegalidade. Igualmente, a tabela de fls.
24/25 engloba período diverso daquele em que realizada a contratação.
No mais, é pacífico o entendimento de que os
juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se,

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a edição da
Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a qual impede a
limitação dos índices de juros a serem impostos pelas instituições
financeiras, desde que caracterizada a abusividade em comparação à
média praticada pelo mercado.3
Também não encontra guarida a tese de
ilegalidade pela avaliação do veículo financiado em patamar superior à
previsão constante da Tabela FIPE (fls. 20).
Como é cediço, o contrato de compra e venda
do veículo, celebrado com a concessionária AUTO DOIS MIL VEÍCULOS
LTDA. ME não se confunde com o contrato de financiamento bancário,
não tendo a instituição financeira qualquer ingerência sobre o valor que o
lojista exige pelo veículo, e ao qual o autor, ora apelante, anuiu.
No que toca à cobrança da Tarifa de
Avaliação do Bem, de Cadastro, do Registro de Contrato, Seguro
Prestamista e respectivo IOF, como se vê da r. sentença, foi mantida, sob o
fundamento de serem elas devidas porque previamente contratadas.
Pois bem, o contrato foi celebrado em
22/05/2017 (fls. 27), sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do
Conselho Monetário Nacional (fls.26/29).
3 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19734, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
No caso, não tendo o autor comprovado a
existência de relação jurídica prévia com a instituição financeira, ônus que
lhe incumbia com exclusividade (CPC, art. 373, inciso I), não há
ilegalidade a ser reconhecida.
4 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem e
Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).

13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação
deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não veio aos autos a juntada
do laudo de vistoria do bem que permitisse legitimar a referida cobrança
no valor de R$ 420,00, e sendo assim, de rigor seu afastamento.
Com relação ao Registro de Contrato, o art.
1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado. E,
no particular, não houve a comprovação efetiva do registro do contrato,
por meio da juntada do documento extraído do sítio oficial Departamento
de Trânsito, impondo-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do
valor de R$ 120,03.
No que tange à cobrança de Seguro
Prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no

15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
julgamento do REsp 1639320/SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, cujo teor da
ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.

VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n)
E, neste caso, observa-se a presença da

16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
contratação de seguro com ZURICH SANTANDER BRASIL (fls. 26 e 28).
Pois bem. Embora o contrato possibilite ao consumidor optar pela
contratação de seguro, não permite, por outro lado, optar pela companhia
de seguro que melhor lhe aprouver, sendo compelido a contratar com
empresa do mesmo grupo econômico da financeira.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
Em outras palavras, a contratação do
seguro deu-se por vontade do consumidor, porém não se verifica sua livre
escolha para a contratação de outra seguradora, caracterizando a venda
casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, de rigor fosse declarada nula tal

17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
contratação, com a respectiva devolução do que fora pago pelo apelante
(R$ 1.194,21).
Por fim, o recorrente pugna pela necessidade
de recálculo do valor pago a título de IOF, tendo em vista que incidente
também sobre valores abusivos.
E, neste aspecto, razão igualmente lhe
assiste, devendo ser deferido o pedido de recálculo do IOF em função da
exclusão do seguro prestamista, tarifa de avaliação e tarifa de registro, a
importar redução do saldo financiado e, consequentemente, da Base de
Cálculo do imposto.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente
procedente a ação, determinando-se o afastamento da cobrança da Tarifa
de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro do Contrato e Seguro Prestamista,
bem como o recálculo do IOF, com a restituição dos respectivos valores, de
forma simples, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do E.
Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada a data da
contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.
Em razão da sucumbência mínima da ré,
mantém-se a distribuição dos ônus de sucumbência tal como decidido em

18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1068899-66.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.806
sentença, e consigne-se ser incabível, para a hipótese, a fixação de
honorários recursais, na forma do artigo art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, diante do parcial provimento.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --